Tribunal: TJSP
Processo: 0010038-24.2015.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. 1. Titularidade, posse anterior e esbulho demonstrados pelo autor. Presença dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. Obras erigidas em descompasso com posturas municipais e em afronta a direito de passagem de terceiros. Restituição do autor ao status quo ante. Demolição determinada às expensas do réu. Manutenção. 3. Imposição de

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel rural. 1. Titularidade, posse anterior e esbulho demonstrados pelo autor. Presença dos requisitos contidos no art. 561 do Código de Processo Civil. 2. Obras erigidas em descompasso com posturas municipais e em afronta a direito de passagem de terceiros. Restituição do autor ao status quo ante. Demolição determinada às expensas do réu. Manutenção. 3. Imposição de astreintes para o cumprimento da sentença. Possibilidade. Valor global da multa que se mostra exagerado. Redução para patamares proporcionalizados e suficientes. Necessidade. Recurso provido em parte para esse fim.